Tribunal: TJSP
Processo: 1017505-22.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. DESISTÊNCIA DO RECURSO PELO INSS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DO AUTOR. ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL. LESÕES NO JOELHO DIREITO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSÁRIO ESCLARECIMENTO PERICIAL ACERCA DO MOMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DAS SEQUELAS INCAPACITANTES DIAGNOSTICADAS. DÚVIDAS

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. DESISTÊNCIA DO RECURSO PELO INSS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DO AUTOR. ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL. LESÕES NO JOELHO DIREITO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSÁRIO ESCLARECIMENTO PERICIAL ACERCA DO MOMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DAS SEQUELAS INCAPACITANTES DIAGNOSTICADAS. DÚVIDAS ACERCA DA POTENCIAL INSTALAÇÃO DO QUADRO INCAPACITANTE EM MOMENTO ANTERIOR AO ENCERRAMENTO DA CARREIRA DE JOGADOR DE FUTEBOL. QUESTÃO RELEVANTE PARA FINS DE ENQUADRAMENTO DA HIPÓTESE CONCRETA AOS REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86, CAPUT, DA LEI No 8.213/91). CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA DETERMINADA DE OFÍCIO.
RECURSO DO INSS. Pedido de desistência. Possibilidade, sem necessidade de concordância da parte contrária, nos termos do art. 998 do CPC. Homologação.
Recurso do autor. Jogador profissional de futebol. Pretensão à concessão de auxílio-acidente. Laudo pericial conclusivo no sentido da redução parcial e permanente da capacidade laborativa para as funções pretéritas de jogador de futebol. Atividades habituais posteriores de empresário do esporte, paras as quais, em tese, não haveria qualquer restrição física. Existência de dúvidas acerca do momento da consolidação das sequelas incapacitantes diagnosticadas pelo laudo. Necessária prestação de esclarecimentos pelo perito nomeado na origem.
3. Destarte, a fim de promover a efetiva pacificação do conflito, impositiva a conversão do julgamento em diligência, determinando a remessa dos autos à Vara de Origem, para prestação de esclarecimentos pelo perito.